Tribunal: TJES
Processo: 5001995-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001995-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAO JOAQUIM ENERGIA S/A
AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) Nº 5001995-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0000961-26.2006.8.08.0003

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A
(fls. 1-11 do evento 2 - Id. 2275836) contra decisão de lavra do d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, em fase de cumprimento de sentença em “
Ação de Desapropriação”
de número 0000961-26.2006.8.08.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER
, deferiu o pedido da autarquia estadual para levantar a integralidade do valor depositado em juízo (R$ 856.667,79).

Decisão liminar (Id. 2306431), concedendo o efeito suspensivo ativo, de modo a reformar em parte a decisão vergastada e determinar a manutenção da quantia de R$ 109.923,68 (cento e nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) na conta do juízo, até ulterior deliberação do julgador de piso sobre o montante efetivamente devido pela recorrente. Outrossim, permanece a autorização para a autarquia estadual agravada levantar o valor de R$ 746.744,11 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), considerado incontroverso.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 2849359),
alegando que o valor de R$ 746.744,12 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) está em quantia suficiente no montante depositado, razão pela qual não há motivos pelos quais a agravante não liquide seu débito junto ao Poder Público. Isso porque o montante referenciado é o efetivamente devido pela pessoa jurídica privada à autarquia, em razão da desapropriação ocorrida em 2006.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) Nº 5001995-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0000961-26.2006.8.08.0003

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A
(fls. 1-11 do evento 2 - Id. 2275836) contra decisão de lavra do d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, em fase de cumprimento de sentença em “
Ação de Desapropriação”
de tombada sob o nº 0000961-26.2006.8.08.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER
, deferiu o pedido da autarquia estadual para levantar a integralidade do valor depositado em juízo (R$ 856.667,79).

Assim sendo, irresignado, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que:
(i)
não ter sido intimada a se manifestar acerca dos cálculos da contadoria do juízo (fl. 22 do evento 11, Id. 2275617);
(ii)
existência de diferença a maior que superaria R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sede de Decisão liminar (Id. 2306431), proferida pelo então relator do feito, eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, foi concedido o efeito suspensivo ativo, de modo a reformar em parte a decisão vergastada e determinar a manutenção da quantia de R$ 109.923,68 (cento e nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) na conta do juízo, até ulterior deliberação do julgador de piso sobre o montante efetivamente devido pela recorrente. Outrossim, permanece a autorização para a autarquia estadual agravada levantar o valor de R$ 746.744,11 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), considerado incontroverso.

Já em Contrarrazões (evento 46, Id. 2849359), a agravado alega que o valor de R$ 746.744,12 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) está em quantia suficiente no montante depositado, razão pela qual não há motivos pelos quais a agravante não liquide seu débito junto ao Poder Público. Isso porque o montante referenciado é o efetivamente devido pela pessoa jurídica privada à autarquia, em razão da desapropriação ocorrida em 2006.

Pois bem. Diante de todo o exposto, adianto que entendo
merecer acolhimento em parte
a pretensão recursal do
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, vale destacar o que dispõe o art. 884 do Código Civil que “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”. Nesse sentido, o comportamento da jurisprudência pátria é reconhecer o direito do executado em ver restituído valor eventualmente depositado a maior, por vedação ao enriquecimento ilícito. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO A MAIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1)
Deve ser mantida a decisão que determinou a restituição do valor do depósito realizado a maior pelo executado.
2. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10145130563177002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 21/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NO CÁLCULO QUE GEROU DEPÓSITO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE. -
Pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, se restou comprovado que o valor que se encontra depositado em juízo não é devido e importa em excesso de execução, não há como acolher a pretensão dos Apelantes, no sentido de receber tais valores.
[...] (TJ-AM 00084346719948040012 AM 0008434-67.1994.8.04.0012, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 25/05/2014, Segunda Câmara Cível).

Dessa forma, verifico que não há motivos para ir de encontro com o que foi decidido liminarmente (Id. 2306431) pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, tendo em vista que não houveram documentos juntados ou argumentos suficientes e novos trazidos aos autos, de modo a justificar entendimento diverso do já adotado na referida decisão.

Outrossim, vejamos o que diz a jurisprudência sobre os valores incontroversos, a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto objetivando, em síntese, que se determine o imediato cumprimento do que foi já decidido pelo Juízo de origem, com a consequente transferência dos valores depositados para as contas dos seus respectivos beneficiários, sob a alegação de que as questões controversas que impediram o levantamento imediato, já transitaram em julgado.
2. Superada a questão controvertida na execução, por decisão transitada em julgado, não subsiste razão para impedir o levantamento das quantias depositadas, por se tratar de valor incontroverso. 3. Agravo de Instrumento provido, para determinar o levantamento dos valores incontroversos por seus respectivos beneficiários
. (TRF-1 - AG: 10245767420204010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 13/04/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 16/04/2021 PAG PJe 16/04/2021 PAG) [grifo nosso].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE 80% (OITENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR OFERTADO PELO EXPROPRIANTE. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º. DO DECRETO-LEI 3.365/64. AVALIAÇÃO PRÉVIA REALIZADA EM JUÍZO QUE SE BASEOU EM SITUAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, E NÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
INSEGURANÇA JURÍDICA QUANTO AO TEOR DO LAUDO. PREVALECIMENTO DO ENTENDIMENTO DE QUE O LEVANTAMENTO DEVE SE DAR SOBRE O VALOR INCONTROVERSO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0037019-24.2020.8.16.0000 - Capanema - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - J. 23.11.2020) (TJ-PR - AI: 00370192420208160000 PR 0037019-24.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 23/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2020) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS RÉUS DO PERCENTUAL DE 80% DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA, CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 - IRRESIGNAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA -
PRETENSÃO PARA LEVANTAMENTO APENAS DO VALOR INCONTROVERSO NOS AUTOS - ACOLHIMENTO - RELEVANTE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO E O APRESENTADO EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO -
DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PR 00292274820228160000 Nova Esperança, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022) [grifo nosso].

Posto isto, entendo que deve haver o levantamento pela agravada do valor de R$ 746.744,11 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), considerado incontroverso. Outrossim, deve haver o manutenção do valor alegadamente a maior (R$ 109.923,68), que se manterá sendo corrigido na conta do juízo, até ulterior deliberação do julgador de piso sobre o montante efetivamente devido pela recorrente.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A
, e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, determinando a manutenção da quantia de R$ 109.923,68 (cento e nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) na conta do juízo, até ulterior deliberação do julgador de piso sobre o montante efetivamente devido pela recorrente, bem como, deve a autarquia estadual agravada levantar o valor de R$ 746.744,11 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), considerado incontroverso.

Vitória, data da assinatura digital.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO A MAIOR. VALOR INCONTROVERSO.
DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO E O APRESENTADO EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, não restou comprovado que o valor que se encontra depositado em juízo é de fato totalmente devido e assim, não há que se falar em levantamento de valor controverso.

2) Não subsiste razão para impedir o
levantamento
das quantias depositadas, por se tratar de valor
incontroverso.

3) Havendo acautelamento de valor considerado a maior, deve-se aguardar até ulterior deliberação do julgador de piso sobre o montante efetivamente devido pela parte.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.